Tribunal: TJDFT
Processo: 0732741-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732741-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DO CARMO PEREIRA AGRAVADO: OTIMIZA CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADRIANA DO CARMO PEREIRA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0714226-04.2022.8.07.0009), ajuizada em desfavor de OTIMIZA CONSÓRCIOS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a autora requer a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado com a requerida, alegando que foi ludibriada com a afirmação de que se tratava de carta de crédito contemplada e que receberia o montante necessário para aquisição de imóvel próprio no valor de R$ 300.000,00, mediante o pagamento de entrada de R$ 28.500,00, efetuada no dia 23/06/2022, e 200 parcelas de R$ 1.777,50 (ID 136031752): “Inicialmente, a parte autora distribuiu a presente ação com a opção do Juízo 100% Digital, devendo, assim, o feito tramitar nos moldes previstos na Portaria Conjunta 29/2021 do TJDFT e Resolução 345 do CNJ. Trata-se de ação de conhecimento em que a autora requer a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado com a requerida, alegando que foi ludibriada com a afirmação de que se tratava de carta de crédito contemplada e que receberia o montante necessário para aquisição de imóvel próprio no valor de R$ 300.000,00, mediante o pagamento de entrada de R$ 28.500,00, efetuada no dia 23/06/2022, e 200 parcelas de R$ 1.777,50. Afirma que apenas após o pagamento da entrada teria descoberto se tratar de golpe, uma vez que o representante parou de responder a autora. Formula pedido de tutela provisória para que seja promovido o bloqueio nas contas bancárias em nome Requerida. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela antecipada de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, haja vista que a relação jurídica existente entre as partes é orientada pelo contrato livremente pactuado, que somente pode ser revisto em Juízo se tais disposições violarem as normas do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil ou de outras legislações e regulamentos aplicáveis ao referido contrato. Assim, considerando que, em princípio, o contrato é válido e expressa a livre vontade das partes, a análise da alegação de cobrança de valores abusivos não pode ser realizada de forma prematura, uma vez que depende de dilação probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes requeridas. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Em sendo o caso de expedição de carta precatória ou de edital de citação, fica dispensada, desde já, a audiência de conciliação, diante da baixa probabilidade de comparecimento da parte requerida no ato, sem prejuízo de futura marcação, caso de interesse das partes. Nesta hipótese, deverá a parte requerida ser citada para apresentação de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Faça constar no mandado de citação as advertências previstas nos §§ 3o e 4o do art. 2o da Portaria Conjunta 29/2021/TJDFT”. Em sua peça recursal a agravante alega que caiu em um golpe relativo a um suposto consórcio de imóvel que foi anunciado no OLX, em que pactuou com a requerida o pagamento do valor de entrada de R$ 28.500,00, efetuado no dia 23/06/2022 e 200 parcelas de R$ 1.777,50. Afirma que, em consulta ao BACEN é possível constatar que a Agravada nunca esteve na condição de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Alega que a agravada vem praticando conduta ilícita, veiculando contratos de consórcio sem qualquer autorização das instituições competentes, captando recursos de pessoas com baixa instrução, que acreditam estar realizando a tão sonhada compra da casa própria. Esclarece que a agravante, por meio do vício de consentimento, realizou negócio jurídico nulo com a agravada, pois acreditava que estava formalizando contrato de consórcio com administradora de consórcios com regulamentação no BACEN. Assim, requer inicialmente a concessão da gratuidade de justiça à agravante. Em seguida, requer seja concedida a antecipação de tutela, a fim que seja determinado o bloqueio nas contas bancárias em nome agravada, na importância desembolsada pela agravante, ou seja, o valor de R$ 28.500,00. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida. É o relatório. Defiro o pedido de gratuidade de justiça requerido, haja vista a hipossuficiência estampada nos documentos de ID 136018643 e 136018644. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem trata-se de ação de conhecimento na qual a agravante pleiteia a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado com a requerida, alegando que realizou suposto contrato de consórcio fraudulento de imóvel próprio no valor de R$ 300.000,00, mediante o pagamento de entrada de R$ 28.500,00, efetuada no dia 23/06/2022, e 200 parcelas de R$ 1.777,50. A autora/agravante apresentou “proposta de participação em grupo de consórcio” firmada junto à requerida, na qual se a pagar duzentas parcelas no valor de R$ 1.777,50, de uma carta de crédito no valor de R$ 300.000,00. A agravante afirma que a agravada nunca esteve na condição de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conforme certidão de ID 136020065. No caso em apreço, não se mostra evidente a probabilidade do direito, sendo necessária a instauração do contraditório para apuração das alegações da agravante. O suposto vício na contratação, em princípio, é mera alegação da parte, sem quaisquer elementos idôneos nos autos a conferir veracidade. Assim sendo, a hipótese está a exigir dilação probatória, não sendo possível, em sede liminar, a concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANÚNCIO. REDE SOCIAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DISSIMULAÇÃO. COTA DE CONSÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a presença simultânea da probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O suposto vício na contratação, em princípio, é mera alegação da parte, sem quaisquer elementos idôneos nos autos a conferir veracidade. 3. A hipótese está a exigir dilação probatória, não sendo possível, em sede liminar, a concessão da tutela de urgência pretendida pelo agravado, mesmo porque sequer está demonstrado que a agravante esteja em situação de insolvência, de maneira a não poder, ao final do processo, eventualmente, restituir a importância paga. 4. Deu-se provimento ao recurso”. (07146689420228070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 18/8/2022.) Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intimem-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2022 15:27:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador